Tribunal: TJDFT
Processo: 0712106-45.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRADITA INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. COMPROVAÇÃO A PARTIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1 – O momento adequado para desacreditar o juramento de veracidade da testemunha se dá por ocasião da própria assentada (Código de Processo Civil, art. 457, caput e § 1o). Logo, a alegação de suspeição da testemunha, levantada pela parte ora Apelante somente nas alegações finais e em suas razões de recurso, revela-se de todo intempestiva, sendo a questão de há muito atingida pela preclusão (CPC, arts. 278 e 507).
2 – Comprovada a quitação da dívida exequenda a partir das circunstâncias reveladas no curso da instrução processual, sobressai escorreito o acolhimento do pleito da parte Embargante com a consequente extinção da Execução de Título Executivo Extrajudicial.
Apelação Cível desprovida.